Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DECORRENTE DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da Vara de Família e Juízo da Vara Cível para definir a competência para processar e julgar ação de extinção de condomínio, decorrente da partilha de bens estabelecida em sentença de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de extinção de condomínio formado após a partilha de bens, determinada em ação de divórcio, deve ser processada e julgada pelo Juízo de Família ou pelo Juízo Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partilha de bens determinada em ação de divórcio constitui ato de natureza patrimonial, extinguindo a competência do Juízo de Família, cuja competência é definida no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008).
4. A ação de extinção de condomínio tem natureza autônoma e patrimonial, regulada pelo direito das coisas (artigo 1.320 do Código Civil), devendo ser processada e julgada pelo Juízo Cível.
5. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que a extinção do condomínio formado após a partilha não se insere no âmbito do direito de família, mas sim do direito civil, atraindo a competência do Juízo Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará para processar e julgar a ação de extinção de condomínio.
Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ação de extinção de condomínio, formada após a partilha de bens decorrente de divórcio, é do Juízo Cível, por se tratar de matéria de direito das coisas e não de direito de família."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.320; Lei no 11.697/2008, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC no 0703787-81.2024.8.07.0002, Rel. Des. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJe 19/09/2024; TJDFT, CC no 0715493-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, DJe 12/06/2024; STJ, CC no 185.347, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/04/2022.